Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-03.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002081-03.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 774.759.091-15 (APELANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), CARINA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 017.576.461-16 (ADVOGADO), NINFA GUERRA MUNIZ - CPF: 175.577.551-20 (APELADO), KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA - CPF: 144.474.548-40 (ADVOGADO), SANDRO ROGERIO MUNIZ - CPF: 255.904.588-54 (APELADO), SERGIO RICARDO MUNIZ - CPF: 460.557.621-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM COPROPRIETÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de adjudicação compulsória, julgou parcialmente procedente o pedido para adjudicar ao autor apenas 50% do imóvel correspondente à fração ideal da ré contratante, afastando a pretensão quanto aos demais coproprietários por ausência de vínculo jurídico, bem como fixando sucumbência parcial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação à coisa julgada e por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível a adjudicação compulsória da totalidade do imóvel, inclusive das frações ideais de coproprietários não contratantes; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser reformada.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

Afasta-se a alegação de violação à coisa julgada, pois seus efeitos são limitados às partes do processo originário, não alcançando terceiros estranhos à relação jurídica, nos termos dos arts. 502 e 506 do CPC.

Reconhece-se que não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrenta adequadamente as questões controvertidas, sendo a discordância da parte insuficiente para caracterizar vício.

Afirma-se que a adjudicação compulsória exige vínculo contratual entre as partes, sendo obrigação de natureza pessoal do promitente vendedor, conforme art. 1.418 do Código Civil.

Constata-se a inexistência de contrato, pagamento ou obrigação de outorga de escritura por parte dos coproprietários não contratantes, o que impede a adjudicação de suas frações ideais.

Rejeita-se a aplicação da boa-fé objetiva e da teoria da aparência para criar obrigação inexistente em matéria de direitos reais imobiliários, regidos pela publicidade registral.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a improcedência do pedido em relação aos demais réus justifica a condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes do processo, não podendo atingir terceiros estranhos à relação jurídica originária.

A adjudicação compulsória exige vínculo contratual direto com o titular da fração ideal do imóvel, não sendo oponível a coproprietários não contratantes.

A invocação da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não supre a ausência de relação jurídica em matéria de direitos reais imobiliários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Gonçalves Medeiros Junior
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1002081-03.2020.8.11.0007, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A decisão recorrida (id. 144664657, integrada pelos embargos de declaração de id. 199772935) reconheceu a existência de contrato de compra e venda celebrado entre o autor e a ré Ninfa Guerra Muniz, adjudicando ao demandante apenas a fração ideal de 50% do imóvel correspondente à titularidade da referida ré, ao fundamento de que somente esta participou do negócio jurídico. Por outro lado, julgou improcedente o pedido em relação aos réus Sérgio Ricardo Muniz e Sandro Rogério Muniz, sob o argumento de inexistência de vínculo contratual, pagamento ou obrigação de outorga de escritura por parte destes, reconhecendo-os como proprietários de frações ideais de 25% cada do imóvel, sem relação jurídica com o autor. Ademais, em sede de embargos de declaração, foi concedida justiça gratuita à ré Ninfa e fixada condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos de Sérgio e Sandro, no percentual de 10%, em razão da sucumbência parcial.

Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais (id. 349051414), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por violação à coisa julgada material formada na Ação de Rescisão Contratual nº 4420-06.2007.8.11.0007, na qual teria sido reconhecida a quitação integral do imóvel; (ii) a decisão afronta os arts. 502 e 508 do CPC e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; (iii) houve omissão de fundamentação quanto à tese da quitação total, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (iv) o contrato teria por objeto a totalidade do imóvel, sendo indivisível a obrigação; (v) deve prevalecer a boa-fé objetiva e a teoria da aparência, pois a vendedora se apresentava como proprietária integral; (vi) a sentença incorreu em
error in judicando
ao limitar a adjudicação a 50%; e (vii) requer a reforma integral da sentença para adjudicar 100% do imóvel, bem como afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Apresentadas as
contrarrazões
(id. 349051420), os apelados Ninfa Guerra Muniz, Sérgio Ricardo Muniz e Sandro Rogério Muniz suscitam, preliminarmente: (i) ausência de dialeticidade recursal, por mera repetição dos argumentos da inicial; e (ii) inovação recursal quanto à aplicação da teoria da aparência. No mérito, defendem que: (iii) não há violação à coisa julgada, pois seus efeitos são
inter partes
; (iv) inexiste qualquer vínculo contratual entre o apelante e Sérgio/Sandro; (v) não se configuram os requisitos da adjudicação compulsória quanto às frações ideais destes; (vi) a sentença está devidamente fundamentada; e (vii) requerem o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por
João Gonçalves Medeiros Junior
em face de
Ninfa Guerra Muniz, Sandro Rogério Muniz e Sérgio Ricardo Muniz,
em que objetivou, em síntese, a adjudicação sobre 01 (UM) Imóvel Urbano Denominado Lote Urbano Nº 13, com Área de 1.000,00 M2 (Hum Mil Metros Quadrados), localizado na Quadra 08 – Setor J – Centro, na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, registrado sob a matrícula de nº 16.659, livro 2-CE do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de Alta Floresta-MT. Com a inicial forma juntados documentos.

Recebida a inicial no id. 32185356 foi designada audiência de conciliação, que foi cancelada por falta de citação da parte requerida.

Após com a presença de dois requeridos, não houve conciliação entre as partes (id. 44199556).

Contestação pela requerida Ninfa Guerra Muniz apresentada no id. 46098510. Contestação apresentada por Sérgio Ricardo Muniz no id. 46100086 e Contestação apresentada por Sandro Rogério Muniz no id. 94759117.

No id. 104615420 foi apresentada impugnação às contestações.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para suprir a declaração de vontade da parte requerida, nos termos do contrato de compra e venda, e adjudicar ao autor a fração ideal pertencente a requerida Ninfa Guerra Muniz, ou seja, os 50% (cinquenta por cento) do imóvel: 01 (UM) imóvel urbano denominado lote urbano nº 13, com área de 1.000,00 m2 (hum mil metros quadrados), localizado na quadra 08 – Setor J – centro, na cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, registrado sob a matrícula de nº 16.659, livro 2-CE do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de Alta Floresta-MT.

Determinou que a declaração de vontade deve ser emitida por meio da carta de adjudicação em nome do requerente João Gonçalves Medeiros Junior, constando somente a fração ideal de 50% da área, a qual pertencia a requerida Ninfa, bem como que o registro, demarcação e custas notariais são por conta da parte Autora. Por fim, pelo princípio da causalidade custas pela parte requerida Ninfa Guerra Muniz, bem como, condeno-a ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Houve a interposição de Embargos Declaratórios pelos requeridos, os quais foram
acolhidos integralmente
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes no que couber, integrar a r. sentença de id. 144664657, que passará a vigorar com as seguintes modificações e complementações:
“
Conceder
os benefícios da
Justiça Gratuita
à embargante
Ninfa Guerra Muniz
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Anote-se na autuação do processo.
Afastar
a condenação da embargante
Ninfa Guerra Muniz
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram impostos na r. sentença de ID 144664657, no que tange à parte da pretensão autoral que lhe foi adjudicada (ou seja, em relação aos 50% do imóvel que eram de sua propriedade). Esta medida se justifica pela ausência de resistência substantiva e processual da embargante quanto à transferência de sua fração ideal, conforme detalhado na fundamentação.
Condenar
o autor
João Gonçalves Medeiros Junior
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados dos embargantes
Sérgio Ricardo Muniz e Sandro Rogério Muniz
. Tais honorários são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 56.869,93), em razão da improcedência do pedido de adjudicação das frações ideais pertencentes a eles. O cálculo dos honorários deverá considerar a proporção da sucumbência do autor em relação a esses réus, em consonância com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. O valor principal da condenação em honorários deverá ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (arbitramento), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão. Esta decisão passa a integrar a r. sentença de ID 144664657 para todos os fins de direito e efeitos legais subsequentes.”

Inconformado, o autor recorre.

Em suas razões recursais (id. 349051414), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por violação à coisa julgada material formada na Ação de Rescisão Contratual nº 4420-06.2007.8.11.0007, na qual teria sido reconhecida a quitação integral do imóvel; (ii) a decisão afronta os arts. 502 e 508 do CPC e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; (iii) houve omissão de fundamentação quanto à tese da quitação total, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (iv) o contrato teria por objeto a totalidade do imóvel, sendo indivisível a obrigação; (v) deve prevalecer a boa-fé objetiva e a teoria da aparência, pois a vendedora se apresentava como proprietária integral; (vi) a sentença incorreu em
error in judicando
ao limitar a adjudicação a 50%; e (vii) requer a reforma integral da sentença para adjudicar 100% do imóvel, bem como afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Apresentadas as
contrarrazões
(id. 349051420), os apelados Ninfa Guerra Muniz, Sérgio Ricardo Muniz e Sandro Rogério Muniz suscitam, preliminarmente: (i) ausência de dialeticidade recursal, por mera repetição dos argumentos da inicial; e (ii) inovação recursal quanto à aplicação da teoria da aparência. No mérito, defendem que: (iii) não há violação à coisa julgada, pois seus efeitos são
inter partes
; (iv) inexiste qualquer vínculo contratual entre o apelante e Sérgio/Sandro; (v) não se configuram os requisitos da adjudicação compulsória quanto às frações ideais destes; (vi) a sentença está devidamente fundamentada; e (vii) requerem o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

Pois bem. A matéria devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por violação à coisa julgada e por deficiência de fundamentação; (ii) da possibilidade de adjudicação compulsória da totalidade do imóvel em favor do apelante; e (iii) da correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, passo a análise da preliminar suscitada em contrarrazões.

Os apelados alegam a ausência de dialeticidade recursal, por mera repetição dos argumentos da inicial.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal para visualizar que o inconformismo volta-se contra os capítulos da sentença, guardando total relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito

a preliminar
.

Superada essa questão, passo a análise das insurgências recursais.

No que concerne às preliminares de nulidade por violação à coisa julgada, não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
Já o art. 506 do mesmo diploma estabelece expressamente que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Dito isso, a interpretação sistemática desses dispositivos revela, com absoluta clareza, que a eficácia da coisa julgada é limitada subjetivamente às partes que integraram a relação processual originária.

No caso concreto, conforme delineado nos autos, a decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual nº 4420-06.2007.8.11.0007 reconheceu a quitação do contrato firmado exclusivamente entre o apelante e a recorrida Ninfa Guerra Muniz, não alcançando os recorridos Sérgio Ricardo Muniz e Sandro Rogério Muniz, que não participaram daquela relação processual.

Dessa forma, não há que se falar em violação à coisa julgada, pois inexiste identidade subjetiva apta a irradiar efeitos obrigacionais sobre terceiros estranhos ao processo originário. Pretender estender os efeitos da sentença anterior aos coproprietários não contratantes equivaleria a conferir eficácia ultra partes à coisa julgada, em flagrante afronta ao art. 506 do CPC.

No tocante à alegada nulidade por ausência de fundamentação, igualmente não prospera a insurgência. A sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia central, qual seja, a delimitação subjetiva da obrigação de outorga da escritura pública, concluindo, de forma motivada, que apenas a ré contratante poderia ser compelida à adjudicação de sua fração ideal.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação, conforme reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A adjudicação compulsória, prevista no art. 1.418 do Código Civil, constitui direito do promitente comprador que, tendo quitado o preço, pode exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, vinculada ao sujeito que assumiu o compromisso de vender.

No caso dos autos, restou incontroverso que o contrato de compra e venda foi celebrado exclusivamente entre o apelante e a recorrida
Ninfa Guerra Muniz
, inexistindo qualquer pacto com os recorridos
Sérgio Ricardo Muniz
e
Sandro Rogério Muniz
, tampouco prova de pagamento a estes ou recusa de outorga de escritura por sua parte.

A sentença foi categórica ao consignar que
“nunca houve entre o requerente e os requeridos Sérgio e Sandro qualquer negócio e/ou compromisso de compra e venda”,
circunstância que afasta, de plano, a possibilidade de imposição de obrigação de fazer a esses coproprietários.

Nesse contexto, a pretensão recursal de adjudicação da integralidade do imóvel revela-se juridicamente inviável, por ausência dos requisitos legais em relação às frações ideais pertencentes aos referidos recorridos.

Ademais, a invocação dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da teoria da aparência não tem o condão de criar obrigação jurídica inexistente, sobretudo em matéria de direitos reais imobiliários, regida pelo princípio da publicidade registral e da especialidade subjetiva.

Outrossim, conforme destacado na sentença, a averbação da copropriedade ocorreu posteriormente ao contrato, porém tal circunstância não tem o efeito de transferir automaticamente a titularidade das frações ideais pertencentes a terceiros que não participaram do negócio jurídico.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, também não merece reforma a decisão recorrida. A sucumbência foi corretamente distribuída, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que o pedido foi improcedente em relação aos requeridos Sérgio e Sandro, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários em favor de seus patronos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026